Tribunal: TJDFT
Processo: 0006985-69.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0006985-69.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JOSE CELESTE COSTANTIN D E S P A C H O Suspenda-se o curso processual por dois (2) meses. Após, independentemente de conclusão, intime-se o apelado para informar o andamento da sua habilitação, para fins de posterior extinção do processo. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator